Tribunal: TJES
Processo: 0006136-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006136-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME DE LIMA VALADARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO.
REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.

DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE.

VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS” NEGATIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COMPROVADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE.

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Preliminar
de nulidade do processo.
Alegação de que

a revista pessoal realizada no acusado, foi baseada exclusivamente em denúncia anônima
. Não se verifica a nulidade apontada pela defesa, pois a abordagem policial foi justificada em razão da atitude suspeita do réu, que apresentou comportamento evasivo ao ver a viatura policial, além de portar uma sacola e rádios comunicadores, em região conhecida pela traficância. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito. Pretensão absolutória
quanto a
o crime de tráfico
de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovada a materialidade pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e exame de química forense, assim como a autoria, em razão dos depoimentos das testemunhas policiais militares, relatando que o acusado foi abordando segurando uma sacola, contendo as drogas apreendidas.

2.1. Em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de tráfico, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3.
Dosimetria. Pretensão de redução da pena,
para o mínimo legal.

3.1. Na primeira fase, correta a desvaloração do vetor “circunstâncias”, uma vez que existia um indivíduo armado com o acusado, sendo que, no momento da revista pessoal, apareceram outros indivíduos e efetuaram disparos de arma de fogo, contra a guarnição policial, além da quantidade e a natureza das drogas apreendidas, totalizando 130 (cento e trinta) pinos de cocaína, 62 (sessenta e duas) buchas de maconha, 33 (trinta e três) pinos de crack, 28 (vinte e oito) buchas de haxixe e 09 (nove) pinos da mesma substância, a permitir a exasperação procedida pelo Magistrado, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

3.2. Na fase intermediária, não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), pois o acusado não assumiu a autoria delitiva, quando do seu interrogatório judicial, de outro lado, correta a aplicação da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), uma vez que o acusado possui uma condenação definitiva, também por tráfico de drogas.

3.3. Na terceira fase, inviável a aplicação do minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado é reincidente específico, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006136-73.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME DE LIMA VALADARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por

GUILHERME DE LIMA VALADARES
, contra com a r. sentença (fls. 65/71), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena detraída de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

H
á uma preliminar,
suscitada pela defesa, de nulidade do processo, sob o fundamento de que a revista pessoal realizada no acusado teria sido baseada exclusivamente em denúncia anônima.

No entanto, verifico que a abordagem, conforme narrativa constante no boletim unificado (fls. 21/25, do IP), ocorreu pois os policiais militares, ao chegarem em local conhecido pelo comércio de drogas, visualizaram o acusado empreendendo fuga, e na posse de uma sacola, que continha as drogas apreendidas, além de rádios comunicadores, o que justificou a revista pessoal.

Desse modo, não verifico a nulidade apontada pela defesa, pois a abordagem policial foi realizada em razão da atitude suspeita do réu, de que estaria traficando drogas, tanto é, que evadiu-se do local.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“(...
)
5. A abordagem policial foi considerada legítima, pois se baseou em atitude suspeita do réu em local de tráfico, apresentando comportamento evasivo após ver e ser acompanhado pela viatura, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A prova foi considerada lícita, uma vez que a ação policial foi realizada dentro dos parâmetros legais, sem configurar nulidade.
(...)” (grifo nosso)

(AREsp n. 2.599.486/SP
,
relatora Ministra Daniela Teixeira
,
Quinta Turma,
j
ulgado em 26/11/2024
,
DJe de 6/12/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, a defesa requer a absolvição do denunciado, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da fase dosimétrica, com a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 15 de agosto de 2022, policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, no bairro Tabuazeiro, em Vitória-ES, quando avistaram 04 (quatro) indivíduos, um deles portando uma arma de fogo, e o outro, como uma sacola e rádio comunicador, sendo que ao avistarem a viatura
empreenderam fuga
.

Descreve ainda a peça acusatória, que os policias militares conseguiram abordar o acusado, que segurava a sacola, constatando que no seu interior continha 130 (cento e trinta) pinos de cocaína, 62 (sessenta e duas) buchas de maconha, 33 (trinta e três) pinos de crack, 28 (vinte e oito) buchas de haxixe e 09 (nove) pinos da mesma substância, além de 02 (dois) rádios comunicadores e R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) em espécie.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas, está comprovada pelo boletim unificado (fls. 21/25, do IP), auto de apreensão (fls. 10/11, do IP), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 13/14, do IP) e exame de química forense (fls. 39/40).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar
HAROLDO PRUCOLI ROSA
(link fls. 49), relatando que estava em patrulhamento, quando visualizou quatro indivíduos, sendo que empreenderam fuga ao avistarem a guarnição.

Relatou que conseguiu abordar o acusado, pois ele caiu durante a fuga, sendo encontrada uma sacola amarrada no seu pulso, contendo diversos tipos de entorpecentes, além de um rádio comunicador ligado na frequência do tráfico local, e outro rádio comunicador sem bateria.

No mesmo sentido é o depoimento judicial do policial militar
WNEVIGTON PEREIRA DOS SANTOS
(link fls. 49), pois confirmou que as drogas apreendidas estavam na sacola que o réu carregava no momento da fuga, além de rádios comunicadores e dinheiro, que também foram apreendidos na posse do acusado.

Disse ainda que, enquanto revistava o acusado, diversos indivíduos apareceram de dentro da mata e desferiram disparos de arma de fogo contra a guarnição.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

D
essa forma
, tenho que a prova produzida em Juízo comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado guardava entorpecentes, prontos para comercialização, dentro de uma sacola, e em local conhecido pela traficância, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022.

Outrossim
, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

I
ndo adiante
, no que concerne ao pedido para que a pena seja fixada, no mínimo legal, tenho que a pretensão não merece acolhimento.

Na primeira fase dosimétrica, reputo correta a desvaloração do vetor “circunstâncias”, uma vez que existia um indivíduo armado com o acusado, sendo que, no momento da revista pessoal, apareceram outros indivíduos e efetuaram disparos de arma de fogo, contra a guarnição policial, o que influencia negativamente no
modus operandi
empregado na prática delituosa.

Além disso, entendo que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, totalizando
130 (cento e trinta) pinos de cocaína, 62 (sessenta e duas) buchas de maconha, 33 (trinta e três) pinos de crack, 28 (vinte e oito) buchas de haxixe e 09 (nove) pinos da mesma substância,
permitem a exasperação da pena-base procedida pelo Magistrado, para 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, na etapa intermediária, entendo que não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), pois em seu interrogatório, o denunciado afirmou que estava no local em que ocorreu sua prisão para comprar drogas e que foi obrigado por outro indivíduo a segurar a sacola contendo os entorpecentes, em razão da chegada da guarnição policial, de modo que não assumiu a autoria delitiva.

Por sua vez, correta a aplicação da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), uma vez que o réu possui uma condenação definitiva (processo nº 0032143-11.2018.8.08.0035), também por tráfico de drogas.

Por fim
, no que se refere a pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), verifico que o acusado é reincidente específico, a revelar que

fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa, o que torna inviável a concessão do benefício, conforme entendimento do STJ, no

Recurso Especial n. 2.053.584/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 17/12/2024
, DJe de 6/1/2025.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10504784),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)